Tribunal: TJSP
Processo: 2104988-72.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.066, de 30 de março de 2022, do município de assis, a qual institui programa de incentivo e desconto no IPTU, denominado "IPTU verde". 1. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM RELAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e à lei de responsabilidade fiscal. DESCABIMENTO. 2. preliminar de falta de interesse de agir levantada pela Mesa da Câmara Municipal de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.066, de 30 de março de 2022, do município de assis, a qual institui programa de incentivo e desconto no IPTU, denominado "IPTU verde". 1. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM RELAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e à lei de responsabilidade fiscal. DESCABIMENTO. 2. preliminar de falta de interesse de agir levantada pela Mesa da Câmara Municipal de Assis. rejeição. hipótese em que eventual sanção, expressa ou tácita, manifestada pelo chefe do Poder Executivo não tem o condão de sanar a existência de inconstitucionalidade. 3. iniciativa concorrente de projeto de lei relacionado a matéria tributária. vício de iniciativa não configurado. inteligência do tema de Repercussão Geral no 682 do Supremo Tribunal Federal. 4. violação aos arts. 191 e 180, II da Constituição do Estado de São Paulo não configurada. 5. OFENSA AO art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal caracterizada. ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro relativo ao BENEFÍCIO FISCAL concedido. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE.